Tribunal: TJDFT
Processo: 0744249-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744249-20.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MÍRIAN NASCIMENTO SILVA DE ALMEIDA RECORRIDO: BANCO BMG S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. REGULARIDADE DA OPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela parte ré contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou procedentes os pedidos autorais que almejavam a declaração de nulidade do contrato de empréstimo RMC, com a restituição dos valores cobrados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da decadência do direito e a prescrição da pretensão da autora, bem como a regularidade do contrato de cartão de crédito consignado pactuado pelas partes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo decadencial do art. 178, II, do Código Civil não se aplica à hipótese em análise, por decorrência das disposições expressas contidas no Código de Defesa do Consumidor aliadas ao fato de ser de trato sucessivo a relação firmada entre as partes. Nestes casos, o termo inicial do prazo decadencial conta-se a partir do vencimento da última parcela e não da data da assinatura do contrato. 4. Não se reconhece, igualmente, a prescrição parcial do pedido de ressarcimento dos descontos supostamente indevidos, haja vista as cláusulas contratuais concernentes à amortização do débito repercutirem no saldo devedor de forma continuada. Prejudiciais rejeitadas. 5. O contrato entabulado entre as partes, cartão de crédito consignado, submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme orienta o verbete sumular n. 297 do STJ. 6. As cláusulas do termo de adesão não se revelam abusivas e foram redigidas de forma clara, regularmente destacada a autorização de descontos, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor. Não ficou comprovada a existência de contrato de empréstimo consignado, puro e simples, mas, ao revés, a efetiva utilização do cartão de crédito com desconto consignado em folha de pagamento de salário da parcela mínima da fatura. O montante da dívida corresponde aos juros apurados no período mais amortização proporcional, operação que ocorrerá até a completa quitação. 7. Nas faturas juntadas aos autos, há campos indicativos do valor total da dívida, do pagamento mínimo, do desconto previsto em folha e do saldo devedor residual a pagar, estando tais informações dispostas de maneira a permitir um adequado esclarecimento ao consumidor quanto ao montante efetivamente pago, aos encargos incidentes e à natureza do produto contratado. 8. Houve a demonstração da efetivação de pelo menos 7 (sete) saques com a utilização do limite do cartão de crédito entre 2019 e 2023, bem como o uso do cartão para compra, fatos indicativos de que a parte autora possuía ciência da natureza do produto contratado e anuía com o seu modo de funcionamento. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos artigos 421 do Código Civil, 6o, inciso III, 39, incisos V e VII, 47 e 51, inciso IV e § 1o, inciso III, todos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo serem abusivas as cláusulas contratuais do contrato firmando entre as partes na modalidade de cartão de crédito consignado (RMC). Subsidiariamente, requer a conversão do contrato em empréstimo consignado comum a servidores públicos, com taxas de juros médias de mercado, devendo o recorrido ser condenado à devolução das quantias indevidamente cobradas. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TJGO, a fim de demonstrá-lo. Requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO, OAB/DF 53.701 (ID 71073752). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo apenas com espeque na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende também atacar suposta contrariedade a dispositivos de leis federais. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 421 do Código Civil, 6o, inciso III, 39, incisos V e VII, 47 e 51, inciso IV e § 1o, inciso III, todos do Código de Defesa do Consumidor, pois, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Os referidos vetos sumulares também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Defiro o pedido de publicação conforme requerido no ID 71073752. Por fim, retifique-se a autuação para inverter-se os polos da demanda, devendo constar como parte recorrente MÍRIAN NASCIMENTO SILVA DE ALMEIDA e parte recorrida BANCO BMG S/A. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020